Tribunal: TJDFT
Processo: 0036103-17.2012.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. TARIFA REFERENTE A “SERVIÇOS CORRESPONDENTE PRESTADO À FINANCEIRA”. CONTRATO CELEBRADO ANTERIORMENTE À ENTRADA EM VIGOR DA RESOLUÇAO CMN No 3.954/2011. LEGALIDADE. IMPROCEDÊNCAI DO PEDIDO INICIAL.
1. Por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.578.553-SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmar a tese de que é abusiva a “cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Resolução CMN no 3.954/2011, reconheceu a validade da cláusula no período anterior à referida resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.
2. Tratando-se de contrato de arrendamento mercantil celebrado anteriormente à entrada em vigor da Resolução CMN no 3.954/2011, deve ser considerada lícita a cobrança da tarifa a título de “serviço correspondente prestado à financeira”.
3. Recurso de Apelação conhecido e provido.